Tribunal: TJMT
Processo: 1000509-53.2023.8.11.0024
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000509-53.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX BATISTA MARQUES DE SOUZA - CPF: 065.119.471-73 (RECORRENTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), RODRIGO ARRUDA DA SILVA - CPF: 074.788.331-95 (RECORRENTE), WILSON EDSON DA SILVA - CPF: 717.049.551-14 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WANGLEY DA SILVA MENDONCA - CPF: 864.986.061-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCINEI DE ARRUDA - CPF: 033.735.391-37 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS ALVARENGA DA SILVA - CPF: 088.855.311-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON EUDES SANTOS ALVES - CPF: 002.431.411-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON SANTINHO DA SILVA - CPF: 075.427.561-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO MARTINS - CPF: 952.383.281-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL BONDESPACHO DA SILVA - CPF: 801.958.491-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CRISTINA ORTIZ - CPF: 304.587.301-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALUINO MANOEL DA SILVA (VÍTIMA), PAULO VITOR (VÍTIMA), GRACIELY ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 068.999.241-61 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.º, INC. IV, DO CP – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA DE UM DOS RECORRENTES – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS – FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI – 2. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DOS OUTROS RECORRENTES SOB O VIÉS DA LEGITIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONTROVERTIDA NO ACERVO PROBATÓRIO – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
3. PRETENSA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE UM DOS ACUSADOS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria no crime doloso contra a vida, como ocorre
in casu
, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo eg. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
,

da CF.

2.

Ademais, somente é cabível o acolhimento da tese de absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca. E, não sendo este o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, tampouco inexorável a conclusão de que os recorrentes se valeram, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, deve a questão ser levada ao conhecimento do Tribunal do Júri, defluindo na manutenção da r. decisão de pronúncia.

3.

É legítima a negativa de recorrer em liberdade, se a prisão preventiva se encontra lastreada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta perpetrada, notadamente diante do
modus operandi
empregado, a tornar necessário a garantia à ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE(S):

ALEX BATISTA MARQUES DE SOUZA

RODRIGO ARRUDA DA SILVA

WILSON EDSON DA SILVA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto conjuntamente por
WILSON EDSON DA SILVA, ALEX BATISTA MARQUES DE SOUZA
e
RODRIGO ARRUDA DA SILVA
em face da r. decisão registrada no ID 179523835, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT na ação penal n.º 1000509-53.2023.8.11.0024, que os
pronunciou
como incursos nas sanções do
art. 121, §2.º, inc. IV, do CP [por duas vezes]
, a fim de serem submetidos a julgamento perante o eg. Júri Popular.

Com as razões recursais vistas no ID 179523838, a i. defesa técnica almeja a
impronúncia
do réu
WILSON
, alegando a insuficiência de provas produzidas que sejam capazes de respaldar a decisão de pronúncia, bem como a
revogação de sua custódia preventiva
; enquanto que, aos réus
ALEX
e
RODRIGO,
postula a
absolvição sumária
, firme na tese de legítima defesa
.

Em sede de contrarrazões disponíveis no ID 179928784, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna seja negado provimento ao

stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular manteve a r. decisão impugnada, por seus próprios fundamentos, consoante visto no ID 179523842.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 201999662, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir as finalidades colimadas, razões pelas quais, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,

CONHEÇO
do recurso defensivo.

Verte da denúncia que no dia 02 de abril de 2023, em horário não precisado, em uma Propriedade Rural na Comunidade Genésio Alves, na região do Manso na comarca de Chapada dos Guimarães/MT, os réus
WILSON EDSON DA SILVA, ALEX BATISTA MARQUES DE SOUZA
e
RODRIGO ARRUDA DA SILVA
em comunhão de esforços e unidade de desígnios, mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, mataram
Paulo Vitor da Silva
e
Iluíno Emanoel da Silva
com diversos golpes de faca (não apreendidas), causando-lhes diversas lesões que provocaram o óbito.

Por tais fatos, os réus foram
pronunciados
como incursos na sanção do art. 121, §2.º, inc. IV, c/c art. 29 do Código Penal, e, irresignados, apresentaram as teses recursais que passo a analisar.

1.

Da pretendida impronúncia do réu
WILSON
:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios

suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Júri Popular (art. 5.º, XXXVIII,
d
, da CF) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática do delito.

Dessa feita, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Lado outro, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do CPP, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de nova denúncia acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Ou seja, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente depende necessariamente da
demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios suficientes de autoria em seu desfavor
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão defensiva pela
impronúncia do acusado não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência de ID 179524158, do relatório policial de ID 179524161, do laudo de confronto necropapiloscópico juntado no ID 179523703, da certidão de óbito juntada no ID 135758795 - Pág. 116/117, dos laudos periciais necroscópicos, acompanhados dos respectivos mapas topográficos das lesões, encontradiços no ID 179523704 e ID 179523705; além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material dos homicídios.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios

suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente
WILSON EDSON DA SILVA
no ilícito, nada obstante a tenha negado

na

oportunidade em que foi ouvido em juízo (ID 179523810), asseverando que sua atuação se limitou a conduzir os executores confessos
ALEX
e
RODRIGO
, até as imediações do local onde as vítimas estavam, desconhecendo, contudo, eventual intento homicida nutrido por estes, tampouco efetivamente presenciou ou auxiliou na consumação do ilícito.

Não se descuida que a tese defensiva encontra certo amparo nas declarações prestadas em juízo pelos corréus
ALEX
e
RODRIGO
, destacando que o recorrente
WILSON
não teria participado da ação homicida, limitando-se a deixá-los na porteira da propriedade rural palco do ilícito (ID

179523810).

Ocorre que, contrapondo a negativa defensiva, cumpre destacar as declarações fornecidas pelo próprio recorrente na fase policial, prestadas na presença do causídico constituído e signatário das presentes razões recursais, oportunidade na qual o réu
WILSON
negou a
efetiva execução dos ilícitos, contudo, confirmou ter prestado auxílio aos codenunciados, pois previamente ciente de que contribuiria para que
ALEX
e
RODRIGO
matassem
Iluino Manoel
e
Paulo Vitor,
os levou até o local onde sabia que as vítimas estariam (ID 179524171)
.

Soma-se a isso, as assertivas apresentadas pelo agente público
Wangley da Silva Mendonça
(ID 179523806)
, enquanto um dos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência e que bem elucidou o contexto das investigações, notadamente as informações dando conta de que o réu
WILSON,
vulgo
“Bio”,
havia sido visto na companhia de outros dois indivíduos nas imediações do ilícito, na data provável do ocorrido, e que a confissão também teria sido apresentada pelo réu à pessoa de
Vinícios
, bem como aos policiais que realizaram a custódia do acusado.

A oitiva judicial de
Vinicios Alvarenga da Silva
elucida a ocorrência de um entreveiro havido poucos dias antes dos homicídios, oportunidade na qual
WILSON
teria desferido uma facada contra

a vítima
Paulo Vitor
; e, especificamente em relação aos fatos
sub judice
, declarou que a informação do óbito das vítimas foi trazida pelo
réu
WILSON,
vulgo
“Bio”,
declinando sua participação (ID 179523810).

Embora nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo tenha efetivamente presenciado o exato momento do ilícito, não se descuida que o nome do apelante foi apresentado desde a fase inquisitorial como um dos envolvidos no delito, sendo o ilícito precedido por um episódio violento entre o réu e uma das vítimas, tudo circunstanciado pela possível ciência prévia do intento dos prováveis autores.

Concatenando as provas dos autos, denota-se que a figura do recorrente não surgiu extemporaneamente, com intenção leviana ou como um boato dissociado da realidade, ao contrário, o foi logo após o cometimento do ilícito e assim permaneceu durante toda a investigação, externando conhecimento dos indivíduos próximos à vítima e, cujo contexto de desavença, inclusive, foi confirmado pelo próprio réu, ainda que parcialmente.

Assim, o conjunto probatório que antecedeu a pronúncia evidenciou elementos de convicção suficientes a contrapor a negativa apresentada pela defesa e registrar a possibilidade de que, de qualquer modo, o réu tenha contribuído para a prática criminosa.

Em suma, é de se concluir que a negativa sustentada pelo recorrente se revela como uma das teses a serem apresentadas ao Conselho de Sentença, sendo contraposta pela versão acusatória, razão pela qual,

a priori
, a acusação em face do recorrente mostra-se
admissível
,
não havendo falar em impronúncia
.

Nesse sentido, há julgado desta c. Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO - 1. PLEITEADA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA CONSTANTES NOS AUTOS – [...] – RECURSO DESPROVIDO.
1. A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador
, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente –
a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.
[...].”
(TJMT – N.U 1020284-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021) – destaquei.

Nesse contexto, subsistem elementos suficientes para submeter o acusado a Júri Popular, cabendo ao juiz natural decidir mediante íntima convicção se o recorrente é ou não culpado, à luz dos princípios constitucionais da plenitude de defesa e do contraditório, respeitado o devido processo legal, porquanto nessa fase processual, o que se vislumbra é
a preponderância de provas incriminatórias em desfavor do acusado
, ao passo que se fazem ausentes os requisitos para a imediata impronúncia [art. 414 do CPP].

Com tais considerações,
mantenho
o pronunciamento do recorrente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

2.

Da almejada absolvição sumária dos réus
ALEX e RODRIGO
:

Na sequência, a i. defesa dos réus
ALEX
e
RODRIGO
vindica a
absolvição sumária
destes, firme na legítima defesa alegada quando interrogados (ID 135758899).

Todavia, o pleito defensivo não prospera por ser cediço que
somente se admite a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri, quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, conforme previsão legal taxativa e, portanto, não passível de ampliação, do art. 415 do Código de Processo Penal.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que os recorrentes agiram acobertados pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliram injusta agressão, atual ou iminente, partida das vítimas.

Já delineada a
materialidade delitiva
no tópico anterior, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de
ALEX BATISTA MARQUES DE SOUZA e RODRIGO ARRUDA DA SILVA
no ilícito, notadamente porque admitiram em juízo que, na mencionada data, foram à procura dos ofendidos e efetivamente desferiram diversos golpes de faca contra as vítimas.

Nesse ponto, o interrogatório do recorrente
ALEX
descreve o contexto fático sob sua ótica, na medida em que, após desentendimento familiar havido entre vítima
Iluino
e seus familiares, em momento anterior ao ilícito, o acusado foi em busca do paradeiro das vítimas apenas a fim de confronta-las, justamente em relação às ameaças que supostamente teriam sido proferidas por
Iluino
contra a mãe de
ALEX
(ID 179523810).

Já neste cenário a defesa destaca como ponto nodal a ação dos recorrentes em
legítima defesa
, ainda que putativa, visando tão somente repelir injusta agressão possivelmente efetivada pelas vítimas.

Em juízo ambos os acusados asseveram que
foram ao encontro das vítimas no período noturno
, e tão logo as chamaram,
Iluino
já teria saído de posse de uma faca e
Paulo Vitor
estaria com um pedaço de madeira, razão pela qual
os acusados se anteciparam ao ataque, igualmente se muniram com facas encontradas no local, lograram desarmar o ofendido e iniciaram as séries de golpes
, com
RODRIGO
desferindo-os, especificamente, contra
Iluino,
enquanto
Paulo Vitor
era atingido por
ALEX
; outrossim, teriam amarrado as mãos das vítimas em momento posterior ao óbito, no intuito de facilitar a movimentação dos corpos (ID

179523810).

Conquanto os pronunciados tenham detalhado o fato ilícito com pormenores, em versão aparentemente harmônica, não se descuida que trazem a narrativa sob a perspectiva da defesa, e, após análise acurada do feito, não há como afirmar, de maneira insofismável, que tenham agido acobertados pela excludente da legítima defesa.

Como bem destacado no r.
decisum
, as peculiaridades do caso
sub judice
colocam em dúvida se os meios empregados pelos recorrentes foram moderados e proporcionais às ilações de que sofreriam injusta agressão, nos termos estipulados no art. 25 do CP.

Tal perspectiva faz-nos questionar se a deflagração de aproximadamente
11 (onze) e

12 (doze) golpes com uma arma branca
, respectivamente contra as vítimas
Iluino
e
Paulo Vitor
, direcionados a regiões vitais – abdômen e tórax [tanto na parte posterior quanto anterior de ambas as vítimas], as quais efetivamente causaram perfurações cardíacas e pulmonares, fratura de costelas, além daquelas outras descritas nos laudos de necropsia vistos no ID 179523704 e ID 179523705, foi o meio moderado, ou não, caso tenha sido real e injusta a alegada agressão das vítimas,
mesmo após conseguir desarma-las
.

Apresentados tais indícios, vislumbro que a versão dos réus é confrontada por outros elementos de provas, os quais contradizem a legítima defesa por eles alegada e, em certa medida, amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, evidenciada em meios de prova válidos, dentre eles a testemunhal bem como aquela indireta e também os indícios, tidos no art. 239 do CPP como
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
, amealhados até então na persecução criminal.

Logo,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

ALEX
e
RODRIGO
agiram acobertados pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se esta de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequada a pronta
absolvição sumária.

3.

Do pleito de revogação da custódia preventiva do réu WILSON:

Por fim, no que se refere ao pedido de
relaxamento da prisão preventiva
do réu WILSON
, igualmente entendo que está fadado ao insucesso.

Isso porque, ao que se depreende do r.
decisum
vergastado, a autoridade judiciária
manteve a prisão preventiva
do agente, referindo-se aos argumentos esposados na decisão que decretou a custódia cautelar e indeferiu pleito liberatório (ID

179524184 e ID 179523712), consistentes, em síntese, ao fato do réu ter permanecido preso durante toda a instrução, ao que se alia a persistência dos motivos ensejadores da segregação cautelar, especialmente, a gravidade concreto do delito, demonstrando a necessidade da medida para
garantia da ordem pública
.

Na hipótese, o
fumus comissi delicti
encontra-se delineado por meio das provas documentais e orais angariadas no curso da persecução criminal, a exemplo daquelas referidas alhures; e no que refere ao
periculum libertatis
, ou seja, à efetiva necessidade da custódia cautelar diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o d. magistrado
a quo
destacou aqueles motivos inicialmente justificadores da custódia cautelar (ID 87561215 - Pág. 218/221), os quais se mantiveram firmes e atuais, máxime quando se relacionam à
necessidade de ser
acautelada a
ordem pública
, seja sob o viés da gravidade
em concreto do delito
, o que se fez com base nas
peculiaridades do caso
, mais especificamente diante do
modus operandi

empregado, a evidenciar a extrema violência com que o crime foi cometido, com
as vítimas atingidas por diversos golpes de arma branca
, havendo ainda a possibilidade de ter sido cometido com
emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, porquanto foram encontradas com as mãos amarradas
.

Jungindo tais elementos, resta confirmada a excepcionalidade do caso concreto, e, por conseguinte, justificada, ao menos por ora, a manutenção do
carcer ad cautelam
com vistas à
garantia da ordem pública
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
destoa:

“[...]
5. Com efeito, ‘se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 6. Reforça a necessidade da segregação. Tanto as ameaças contra testemunhas, no próprio local dos fatos, quanto o fato de que os acusados se evadiram do distrito da culpa, após o suposto cometimento do crime, indicam que a prisão é necessária para garantir a aplicação da lei penal.
Isso porque ao acusado que comete delitos o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir.
[...]”
(STJ – HC 489.686/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019) – destaquei.

Outrossim,
a manutenção da prisão preventiva imposta ao recorrente ressai devidamente justificada e fundamentada
, não sendo desconstituída pelos argumentos defensivos, tampouco demonstrada a suficiência daquelas medidas menos gravosas do art. 319 do CPP, sequer pelos predicados pessoais abonatórios da paciente, pois, quanto à temática, o
Enunciado Orientativo n.º 43
uniformizou a jurisprudência d
esta Corte de Justiça no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Assim sendo,
estando demonstrada a efetiva necessidade e adequação da prisão preventiva como forma de assegurar a ordem pública, é de se considerar insuficientes e ineficazes as acautelatórias alternativas ao cárcere (art. 319 do CPP), conforme a exegese do
art. 282, §6.º, do CPP,
ex vi

STJ –
HC 415.161/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 08/03/2018
.

Com tais considerações,
não prospera
o pleito de afastamento da prisão preventiva.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto conjuntamente por
WILSON EDSON DA SILVA, ALEX BATISTA MARQUES DE SOUZA
e
RODRIGO ARRUDA DA SILVA,
mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024